Tribunal: CARF
Processo: 10675.720267/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720267/2015-22
ACÓRDÃO
1301-007.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGAR TELECOM S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVADO.
Não sendo legitima a dedução da despesa com juros pretendida pela
contribuinte, não se pode acatar a alteração que ela fez no ajuste do valor
do RTT que resultou no aumentou do saldo negativo de CSLL no AC 2011.
Em conseqüência não se acha comprovado o direito creditório alegado no
pedido em litígio neste processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores:Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720267/2015-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 106-007.273,
proferido pela 3a Turma da DRJ/06, que julgou improcedente a manifestação apresentada, para
manter o indeferimento da restituição.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Despacho Decisório
1.1 No Despacho Decisório (fl. 55), a DRF Uberlândia indeferiu o Pedido de
Restituição 22033.17995.210814.1.2.03-6993, dando como motivação que se
trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa e que o direito
creditório, de saldo negativo de CSLL AC 2011, já tinha sido reconhecido
integralmente e restituído ao sujeito passivo, não restando saldo disponível de
crédito para o atendimento desse pedido, conforme discriminado abaixo:

1.2 Afirma a autoridade fiscal que o indeferimento do Pedido de Restituição (PER)
se deve ao fato de que existe PER do mesmo crédito reconhecido integralmente.
1.3 Para fundamentar a decisão, a autoridade fiscal apresenta a seguinte base
legal: Artigo 2o, parágrafo 1o do artigo 3o, artigo 4o, artigo 8o, artigo 19,
parágrafo 2o do artigo 21, artigo 32 e artigo 40 da Instrução Normativa no 1.300,
de 2012.
1.4 No termo de intimação (fl. 53) a fiscalização afirma que o PER
22033.17995.210814.1.2.03-6993 demonstra um crédito que já foi informado no
PER 31108.73514.010413.1.6.03-0408.

2. Manifestação de Inconformidade
2.1 A manifestante tomou ciência do Despacho Decisório em 16 de dezembro de
2014 (fl. 58) e apresentou a Manifestação de Inconformidade em 13 de janeiro de
2015 (fl. 59).
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720267/2015-22
3
2.2 A manifestante alega que em 24/02/2012 visando restituir indébito de saldo
negativo de CSLL AC 2011 transmitiu o PER no 05401.21139.240212.1.2.03-7759
no valor de R$ 651.602,40 que foi deferido.
2.3 A manifestante alega que em 2014 verificou que a apuração do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL AC 2011 estava incorreta, pois, na apuração dos
tributos não deduziu as despesas incorridas com o pagamento de juros de
empréstimos contraídos para realização de obras e construções, conforme
expressamente autorizado pela legislação.
2.4 A manifestante cita especificamente como fundamento legal para o seu
pedido o parágrafo único do artigo 17 do Decreto Lei no 1.598/1977 e o artigo 16
da Lei 11.941/2009.
2.5 A manifestante colacionou excertos da Solução de Consulta no 60, de 9 de
setembro de 2011, da 10a Região Fiscal, que ratificaria o seu direito creditório.
2.6 Constatado o equívoco a manifestante retificou o LALUR, o LACS, a DIPJ e as
DCTFs. Como não era possível retificar o PER de saldo negativo porquanto ele já se
encontrava analisado e deferido, em 21 agosto de 2014 foi transmitido o PER no
22033.17955.210814.1.2.03-6993,
ora
indeferido,
pleiteando
o
crédito
complementar de saldo negativo de IRPJ AC 2011 no valor de R$ 151.291,11,
consubstanciando um valor total de saldo negativo de IRPJ AC 2011 no valor de R$
802.893,51.
2.7 A manifestante alega que a DRF/UBL sem ao menos analisar a origem e
legitimidade do crédito pleiteado indeferiu o PER complementar transmitido pela
manifestante sob alegação de que o crédito nele contido já teria sido objeto de
outro PER analisado e deferido.
2.8 A manifestante alega que apesar da legislação tributária lhe facultar deduzir
como custo os juros pagos na aquisição ou construção de ativos qualificáveis ela
os havia, por equívoco, a princípio, capitalizados. Tal equivoco implicou no
pagamento a maior de IRPJ e CSLL, pois ao invés de deduzir as despesas com juros
no exercício em que incorridas, a manifestante passou a deduzi-las mediante
depreciação com base na vida útil do ativo.
2.9 Para apurar as despesas com juros relativos a empréstimos contraídos para a
construção de ativos a manifestante levantou todas as despesas com essas
características (juros sobre obras em andamento) na conta contábil 620101003
denominada juros institucionais financeiros, conforme demonstra o razão contábil
(Doc. 04).
2.10 O razão contábil da conta 130203204 (Doc. 05) denominada Projetos em
Andamento Imobilizado demonstra que os valores de juros apurados foram nela
debitados e creditados na conta 620101003, conforme razão anterior.
2.11 Como os ativos integrados pelos juros já haviam sido objeto de depreciação,
em virtude do equívoco apenas ter sido constatado em 2014, antes de proceder o
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720267/2015-22
4
ajuste do lucro real e da base de cálculo da CSLL a manifestante subtraiu do
montante dos juros capitalizados os valores que já haviam sido deduzidos da
apuração dos tributos por meio da depreciação (Doc. 06), para que o ajuste fosse
realizado pelo valor líquido.

2.12 A manifestante alega ter feito ajustes na apuração do lucro real e na base de
cálculo da CSLL AC 2011, para deduzir as despesas incorridas com os juros em
questão, tendo inclusive ajustado (reduzido) os montantes de Prejuízo Fiscal de
IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL utilizados no mencionado ano-calendário,
e com este fim anexou resumo dessa apuração, abaixo reproduzido.

2.13 A manifestante alega que os mencionados ajustes na apuração do lucro real
e na base de cálculo da CSLL implicaram na majoração do saldo negativo de CSLL
do AC 2011, passando a manifestante a fazer jus a um crédito adicional no
importe de R$ 150.661,11, conforme demonstra o quadro sinóptico acima.
2.14 A manifestante alega que o valor do seu crédito adicional de saldo negativo
de IRPJ AC 2011 é de R$ 150.661,11 ao invés do valor que foi declarado no PER de
R$ 151.291,11.
2.15 Ao final requer: (i) o reconhecimento do crédito tributário, (ii) realização de
perícia contábil e (ii) a nulidade do Despacho Decisório e conseqüente liberação do
valor pleiteado no PER.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720267/2015-22
5
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu por indeferir o pedido de
perícia e julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter o indeferimento do
pedido de restituição.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de documentos, pedindo ao final, deferimento
do seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Da Análise do Recurso
Conforme relato, trata-se de Pedido de Restituição 22033.17995.210814.1.2.03-
6993, de saldo negativo de CSLL AC 2011, que foi inicialmente indeferido, sob a motivação que se
tratava de pedido já apreciado pela Autoridade Administrativa e que o direito creditório já tinha
sido reconhecido integralmente e restituído, não restando saldo disponível de crédito para
atendimento a este pedido.
Em sede de Manifestação, informa o Contribuinte que antes do Despacho Decisório
procedeu a retificação de sua DIPJ, aumentando seu saldo negativo de R$ 651.602,40 para R$
802.893,51, e que tal acréscimo é oriundo de retificações no Ajuste do Regime Tributário de
Transição – RTT.
Estas retificações, segundo o contribuinte, decorrem da inclusão de despesas
incorridas com o pagamento de juros de empréstimos contraídos para a realização de obras e
construções, de acordo com o art. 17, caput do parágrafo único, do Decreto-Lei no 1.598/77, e ii)
art. 16 da Lei no 11.941/09.
A DRJ confirmou que esse acréscimo no saldo negativo de CSLL é oriundo de
retificações no Ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT, porém concluiu que os efeitos da
Lei no 12.973/2014 não alcançam os fatos geradores em discussão nesse processo, pois
ocorreram no AC 2011. E, portanto, pela redação vigente, os juros de empréstimos contraídos
para financiar o ativo permanente poderiam, somente, ser registrado no ativo indeferido, para
serem amortizados.
Assim, em sua ótica, salvo um saldo eventual mantido como Ativo Diferido, os
valores dos juros em questão deveriam ser incorporados ao valor dos bens do Ativo Permanente a
que se referem e gerarem apenas despesas de depreciação para fins tributários, e não deduzidos
integralmente como despesas do exercício corrente. Daí, conclui que: “ não sendo legítima a
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720267/2015-22
6
dedução da despesa com juros pretendida pela manifestante, não se pode acatar a alteração que
ela fez no ajuste do valor do RTT que resultou no aumento do saldo negativo de CSLL no AC 2011.
Em consequência, compreendeu que não restou comprovado o direito creditório
alegado em litígio.
Em recurso, sustentou o Contribuinte que a DRJ desconsiderou importantes pontos
ao utilizar o art. 38 da Lei no 11.941/09 como fundamento legal para julgar improcedente a
Manifestação, quais sejam: i) no caso em apreço, trata-se de apuração do lucro real do ano-
calendário de 2011, relativo a exclusão dos juros incorridos durante aquele ano, ou seja, não trata
de saldo existente de ativo diferido em 31/12/2008, e ii) denota-se que o saldo existente de ativo
diferido em 31/12/2008 poderá permanecer no ativo até sua completa amortização, ou seja, é
facultado ao sujeito passivo gerar despesas de depreciação para fins tributários, ou optar por
alocar para outros grupos de contas, gerando despesas do exercício corrente para fins tributários.
Sem razão o contribuinte.
Neste ponto, por concordar com os termos da decisão recorrida, adoto seus
fundamentos, a seguir transcritos, como razões de decidir, considerando, por conseguinte,
ilegítima a dedução da despesa com juros e, por consequência, inexistente o direito creditório
alegado. Confira-se:
3.28 Conforme se depreende do § 3o do artigo 17 do Decreto Lei 1.598/77, foi
facultado ao sujeito passivo excluir na apuração do lucro real os juros, nas
hipóteses a que se refere alínea b) do § 1o, quando incorridos, devendo ser
adicionados quando o respectivo ativo for realizado.
3.29 Porém, verifica-se que esse dispositivo legal foi incluído pela Lei no
12.973/2014. Assim os seus efeitos não alcançam os fatos geradores em discussão
nesse processo que ocorreram no AC 2011. A redação do dispositivo, que estava
em vigência no AC 2011, é a seguinte:
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore , nos exercícios sociais a que
competirem; b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem
amortizados.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720267/2015-22
7
3.30 Pela redação vigente no AC 2011 os juros de empréstimos contraídos para
financiar o ativo permanente poderiam, somente, ser registrado no ativo diferido,
para serem amortizados. De acordo com o artigo 38 da Lei 11.941/2009 com a
extinção do ativo diferido, com a reforma das normas contábeis vigentes a partir
de 2007, seu saldo deveria ser alocado às contas do Ativo Permanente
correspondentes aos bens a que se referissem, mantendo-se provisoriamente um
saldo como Ativo Diferido sujeito à amortização somente nos casos em que não
fosse possível aquela alocação. Assim salvo um saldo eventual mantido como
Ativo Diferido, os valores dos juros em questão deveriam ser incorporados ao
valor dos bens do Ativo Permanente a que se referem e gerarem apenas
despesas de depreciação para fins tributários, e não deduzidos integralmente
como despesas do exercício corrente.
3.31 E conforme declarado pela manifestante, a princípio ocorreu a ativação dos
juros que chegaram, durante um determinado período, a ser depreciados.

3.32 Ou seja a manifestante, por ocasião dos registros originais seguiu a legislação
tributária vigente na época da ocorrência dos fatos geradores e efetuou os
lançamentos da maneira correta.
3.33 Ao contrário do que aduz a manifestante o seu equívoco não foi no
lançamento original, mas ele ocorreu quando foram efetuadas as correções nos
lançamentos utilizando-se de uma base legal que não vigia na época da
ocorrência dos fatos geradores no AC 2011.
[...]
3.42 Portanto, considera-se insubsistente a alegação da manifestante de que além
de legítimo o crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado se mostra idôneo.
3.43 Daí se segue também que, não sendo legitima a dedução da despesa com
juros pretendida pela manifestante, não se pode acatar a alteração que ela fez no
ajuste do valor do RTT que resultou no aumentou do saldo negativo de CSLL no
AC 2011. Em conseqüência não se acha comprovado o direito creditório alegado
no pedido em litígio neste processo.
Da Conclusão
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 717
DF CARF MF
Original